Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-11.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Duas sentenças. Nulidade. Título original. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Cédula de crédito rural.
1. O feito sentenciado não admite, na mesma fase processual, nova sentença, salvo nas hipóteses do CPC 494 e 505, estranhas ao caso.
2. A execução de cédula de crédito rural deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso.
3. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da petição inicial.